Tribunal: TJDFT
Processo: 0725351-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA DISTRITAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.008/2012. IMPLEMENTAÇÃO TARDIA. PAGAMENTO RETROATIVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. A autora, ora recorrente, pleiteia o pagamento de diferenças salariais decorrentes da implementação tardia da última parcela do reajuste previsto na Lei Distrital no 5.008/2012.
3. Recurso Inominado interposto pela parte autora, sustentando que o reajuste previsto na Lei no 5.008/2012 não se confunde com revisão geral anual, sendo devido o pagamento das diferenças salariais entre março de 2020 e fevereiro de 2021.
4. Contrarrazões apresentadas.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia gira em torno da possibilidade de pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes de reajuste escalonado previsto em lei específica, cuja última parcela foi implementada com atraso, diante da ausência de previsão legal expressa para o pagamento retroativo.
IV. Razão de Decidir
6. A Lei Distrital 5.008/2012, ao estabelecer o reajuste dos vencimentos básicos dos servidores da Carreira de Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, ressalvou expressamente que as despesas decorrentes da aplicação da norma dependeriam da existência de dotação orçamentária específica (art. 6o).
7. Tal exigência encontra respaldo no art. 169, §1o, da Constituição Federal, que condiciona a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, bem como à existência de autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias.
8. Em sede de recursos repetitivos, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias" (Tema 864). Conforme entendimento que vem sendo formado neste TJDFT, a tese firmada pelo STF não se restringe à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, referindo-se a todas as hipóteses que contemplem reajustes de servidores.
9. Não há, no caso, comprovação de dotação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias dos anos retroativos para a implementação do reajuste pretendido. Decorre que, ausente previsão orçamentária para a concessão do reajustamento salarial, não se evidencia o alegado direito ao recebimento de quantias retroativas e não pagas.
10. Neste sentido: Acórdão 1834297, 0715973-31.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024; Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025, e Acórdão 1940110, 0738364-43.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.
V. Dispositivo
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
12. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Tese de Julgamento:
O pagamento retroativo de diferenças salariais decorrentes de reajuste escalonado previsto em lei específica depende de previsão legal expressa, não sendo devido quando já implementado administrativamente.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Lei 9.099/95, arts. 2o, 46 e 55
• Constituição Federal, art. 169
• Lei Distrital no 5.008/2012

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
Acórdão 1834297, 0715973-31.2023.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/03/2024, publicado no DJe: 04/04/2024;
Acórdão 1971285, 0738368-80.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025, e
Acórdão 1940110, 0738364-43.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 13/11/2024.